Tribunal: TJMT
Processo: 1000697-24.2024.8.11.0020
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000697-24.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES - CPF: 800.798.651-00 (APELANTE), ADELCIONE LOPES DA SILVA - CPF: 012.265.041-75 (ASSISTENTE), ALESSANDRO MARTINS BEZERRA - CPF: 027.959.321-05 (ASSISTENTE), MARIA COSTA RODRIGUES - CPF: 345.574.401-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA A GENITORA - CONDENAÇÃO -
RECURSO DA DEFESA -
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - NÃO ACOLHIMENTO - CONJUNTO ROBUSTO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS - RETRATAÇÃO PARCIAL DA VÍTIMA QUE NÃO DESCONFIGURA AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS, NOTADAMENTE EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (PROTOCOLO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO) - REGIME INICIAL SEMIABERTO – MANUTENÇÃO - REINCIDÊNCIA CRIMINAL DO RÉU COMO FUNDAMENTO IDÔNEO (SÚMULA 269/STJ) -
DESPROVIMENTO.

A retratação parcial da vítima que não desqualifica as demais provas produzidas, notadamente em casos de violência doméstica (Protocolo CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero).

Regime inicial semiaberto, fixado em razão da reincidência criminal do réu como fundamento idôneo (Súmula 269/STJ). Desprovimento.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - LESÃO CORPORAL E INJÚRIA QUALIFICADA CONTRA A GENITORA - CONDENAÇÃO -
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
- FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS À VÍTIMA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA E SENTENÇA CONDENATÓRIA - POSSIBILIDADE À LUZ DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ (TEMA 983) - ARBITRAMENTO EM DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS VIGENTES - PROVIMENTO.

É plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais causados à vítima, considerando que há pedido expresso na denúncia e sentença condenatória, à luz da jurisprudência do STJ (Tema 983).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público e por
Ronan Jackson Costa Rodrigues
,
contra a r. sentença de ID 178491144, proferida nos autos da ação penal nº 1000697-24.2024.8.11.0020, da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou o réu à pena de
1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, como incurso nos crimes previstos nos
arts. 129, § 13º, 140, §§ 2º c/c 141, IV, e 145, todos do Código Penal
, em contexto de violência doméstica contra sua genitora. (Id. 278957886).

O
Parquet
apelou (ID 181056048) postulando a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais sofridos pela vítima, ao argumento de que houve pedido expresso nesse sentido na denúncia. ,

Em contrarrazões, a defesa requer que seja negado provimento ao recurso ministerial (Id. 269619374).

Já a defesa, em suas razões (ID 183923698), pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, pela fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena,
nos parâmetros do artigo 33, § 2º, do Código Penal.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo defensivo (Id. 269619386).

Nesta instancia, a douta Procuradoria Geral de Justiça (id. 184790233), opinou pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do apelo ministerial, assim sintetizando:

“
Sumário: Recurso de Apelação – Lesão corporal em ambiente doméstico e injúria qualificada pela violência, praticada contra mulher maior de 60 (sessenta) anos – Recurso da defesa – Ausência de provas – Improcedência – As declarações das testemunhas ouvidas nos autos permaneceram coerentes, estando alinhadas com o laudo pericial, sendo certo que as provas apontam que o ora apelante realmente agiu com o “animus laedendi” (dolo de lesionar), no dia do fato, em razão de desentendimento com sua genitora –– Alteração de regime de pena para o aberto – Impossibilidade - Cuidando-se de indivíduo reincidente, condenado a pena de 1 (um) ano, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, não faz jus ao regime inicial aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c” do Código Penal, impondo-se regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permite - Recurso ministerial – Arbitramento de indenização por danos morais – Possibilidade - STJ firmou a tese de que, nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983) - Pelo desprovimento do recurso.”
(Id. 278957886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

recursos de apelação criminal interpostos pelo Ministério Público e por
Ronan Jackson Costa Rodrigues
,
contra a r. sentença de ID 178491144, proferida nos autos da ação penal nº 1000697-24.2024.8.11.0020, da Comarca de Alto Araguaia/MT, que condenou o réu à pena de
1 ano, 9 meses e 20 dias de reclusão
, em regime inicial semiaberto, como incurso nos crimes previstos nos
arts. 129, § 13º, 140, §§ 2º c/c 141, IV, e 145, todos do Código Penal
, em contexto de violência doméstica contra sua genitora.

Do recurso da defesa.

O apelante busca a absolvição, por insuficiência probatória, bem como, que
reconhecida a atipicidade do crime de injúria por ausência de dolo e alterado o regime de cumprimento de pena para o aberto.

A denúncia narra os seguintes fatos:

“
1)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 20h00min, na Rua A, nº 581, Bairro Jardim Novo Araguaia, Município de Alto Araguaia/MT,
Ronan Jackson Costa Rodrigues
injuriou a idosa (72 anos) Maria Costa Rodrigues, sua mãe, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro.

2)
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 15 de abril de 2024, por volta das 20h00min, na Rua A, nº 581, Bairro Jardim Novo Araguaia, Município de Alto Araguaia/MT,
Ronan Jackson Costa Rodrigues
, contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, ofendeu a integridade corporal da idosa (72 anos) Maria Costa Rodrigues, sua mãe.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o denunciado, após se embriagar, passou a ofender moralmente a vítima, nos seguintes termos: “safada, vagabunda, véia sem prestígio, sem qualidade, filha da puta, desgraçada, você não presta, magrela, mãe porcaria”.

Na sequência, a ofendida pediu ao indiciado que a respeitasse, quando então ele estapeou o rosto da genitora, que, por isso, caiu e acabou lesionada, consoante Laudo Pericial de Id. 153147043, p. 1/2.

Os autos revelam que o denunciado somente cessou os ataques à vítima, quando ela, no afã de se defender, apossou-se de um cabo de vassoura, dirigindo golpes contra o indiciado.

Então, a Polícia Militar foi acionada e logrou prender o denunciado em flagrante delito.

Em vista do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA

Ronan Jackson Costa Rodrigues
como incurso no art. 140, §§2º, c.c. os arts. 141, inc. IV, e art. 145, caput, e 129, §13, todos do Código Penal
[1]
, na forma da Lei Federal nº 11.340/2006, requerendo que, depois de recebida e autuada esta, seja ele citado e processado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, com a intimação da vítima e testemunhas abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a condenação final, inclusive com a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pelos delitos, tudo nos termos dos arts. 387, inc. IV, e 394 a 405, todos do Código de Processo Penal.”
(id. 269619310).

Transcrevo a sentença combatida:

“...D
ecido.

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (id 153146433), laudo de exame de corpo de delito (id 153147043) e boletim de ocorrência de id 153147049. A
autoria
, por seu turno, restou comprovada pela prova testemunhal produzida nas duas etapas da persecução penal.

O policial militar Alessandro Martins Bezerra relatou na audiência: “[...] foram acionadas pela mãe do réu, a vítima; ela informou que havia sido agredida por seu filho; chegando ao local, verificaram que as lesões eram visíveis no rosto e no braço; ela disse que levou um tapa no rosto; a vítima disse que sofreu ofensas verbais pelo filho; o réu estava aparentemente sob efeito de bebida alcoólica; [...]” – termos gravados em mídia digital.

Adelcione Lopes da Silva, também policial militar, narrou em audiência que: “[...] estava de serviço e foram solicitados para comparecer ao Jardim Nova Araguaia; uma senhora disse que havia sido empurrada por seu filho; Ronan estava no local; a vítima tinha escoriação no braço; ela acrescentou que o réu a xingou e desferiu um tapa em seu rosto; o réu estava aparentemente sob efeito de álcool; [...]” – termos gravados em mídia digital.

A vítima, por sua vez, reconsiderou o todo declarado na fase policial, aduzindo na solenidade instrutória que: “[...] o réu não chegou a lhe machucar, mas a ofendeu com palavras; teve uma escoriação no dedo, mas porque se apoiou na parede; o réu fica muito nervoso quando bebe; estava falando com o réu, porque ele se alterou; então encostou na parede sem reboco e sofreu a escoriação no dedo, mas foi apenas isso; não se recorda do que falou na delegacia, mas acha que não levou um tapa no rosto; ele a ofende quando ingere bebida; sobre os xingamentos expostos na denúncia, às vezes acontece quando o réu bebe de falar algum desses xingamentos; o corrige; defesa ‘ele chegou a agredir a senhora?’, vítima ‘agora esses dias não’; [...]” – termos gravados em mídia digital.

O réu, no mesmo sentido, disse que as declarações firmadas em audiência por sua genitora são verdadeiras, ressalvando que eventualmente a insulta, chamando-a de ‘velha’.

Com efeito, a par dos depoimentos supramencionados, relevante destacar que a retratação da ofendida deve ser aderida com reservas, posto que suas declarações foram evidentemente com intuito de beneficiar o filho, situação que se observa especialmente após a advogada dativa questionar ‘Ele chegou a agredir a senhora?’ e a vítima responde ‘Agora, esses dias, não.’, realçando que o implicado perpetra contra ela agressões físicas e verbais.

No que tange à específica narrativa contida na denúncia ministerial, os policiais militares, tal qual fizeram em solo inquisitivo, foram uníssonos ao declarar que foram acionados pela vítima, que lhes disse ter sido agredida e lesionada por Ronan, o qual ainda teria desferido contra si palavras de baixo calão. Os agentes de segurança registraram que as lesões alegadas pela vítima era aferíveis de plano, o que é corroborado pelo laudo de id 153147043.

Acerca disso, colha-se o entendimento jurisprudencial uníssono sobre o tema:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO POR AMEAÇA. VÍTIMA RETIROU A REPRESENTAÇÃO. AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA. PROTOCOLO DO CNJ PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. INDENIZAÇÃO. VIABILIDADE. I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica, pleiteando a condenação por ambos os delitos. II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em analisar: (i) se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal; e (ii) se há elementos probatórios para a condenação pelo crime de ameaça, ambos no contexto de violência doméstica. III. Razões de decidir:
1. A materialidade e autoria do crime de lesão corporal estão comprovadas pelo laudo pericial e pelas declarações da vítima, ainda que parcialmente retratadas em juízo, corroboradas por outras provas dos autos. 2. A alteração parcial do depoimento da vítima em juízo não é suficiente para desconstituir as provas produzidas, especialmente considerando o contexto de violência doméstica e a aplicação do Protocolo do CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
3. Quanto ao crime de ameaça, não há elementos probatórios suficientes nos autos para embasar uma condenação criminal, prevalecendo o princípio in dubio pro reo. IV. Dispositivo e tese: Recurso parcialmente provido para condenar o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, § 13, CP), mantendo a absolvição quanto ao crime de ameaça.
Tese de julgamento: "1. Em crimes de violência doméstica, a retratação parcial da vítima em juízo não afasta a condenação quando as demais provas dos autos, especialmente o laudo pericial, corroboram a ocorrência do delito. 2. A aplicação do Protocolo do CNJ para Julgamento com Perspectiva de Gênero impõe uma análise contextualizada das provas em casos de violência doméstica"
. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; art. 147; Lei n. 11.340/2006. Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1000640-52.2022.8.11.0092, Rel. HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/07/2024, publicado no DJE 02/08/2024; TJ/MG, APR: 10473190009570001, Relator: Roberto Apolinário de Castro, Câmaras Especializadas Criminal / 9ª Câmara Criminal Especializada, julgado em 08/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023; STJ, Tema 983, REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, Publicado DJe 08/03/2018; TJ/DF, 00012581920188070010 1674283, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, julgado em 09/03/2023, publicado no DJE 22/03/2023.” (N.U 1008277-59.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 19/11/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E VIAS DE FATO –
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS E PRONTUÁRIO MÉDICO –
RETRATAÇÃO POSTERIOR DA VÍTIMA – IRRELEVÂNCIA DIANTE DA ROBUSTEZ PROBATÓRIA –
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, especialmente quando corroborada por outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas e prontuário médico que atestam as lesões corporais, sendo suficiente para embasar a condenação.
2. A retratação posterior da vítima, em situações de violência doméstica, deve ser analisada com cautela, considerando o contexto de pressão psicológica exercida pelo agressor, não afastando a veracidade dos fatos comprovados pelas demais provas robustas.
3. Comprovadas a autoria e materialidade dos crimes, e diante da consistência do conjunto probatório, é de rigor a manutenção da sentença condenatória.” (N.U 1001053-47.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

Assim, restou sobejamente demonstrada a prática dos crimes de lesão corporal e injúria no âmbito das relações domésticas.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória neste ponto.

Ante o exposto, com base na motivação supra,
JULGO PROCEDENTE
a exordial acusatória, para
CONDENAR

RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES
nas sanções do artigo 29, § 13°, c/c art. 140, § 2º, c/c art. 141, inciso IV, todos do Código Penal.” (Id. 269619351)

No que se refere à pretendida absolvição por insuficiência de provas, os argumentos não se sustentam, consoante bem delineado nas razões de decidir lançadas na sentença objurgada, cujos sólidos fundamentos adoto como razão de decidir, em prestígio aos princípios da celeridade, economicidade e motivação per relata.

Como bem pontuou o Juízo “a quo”, conquanto tenha havido retratação parcial da versão inicialmente narrada pela ofendida, há indubitável prova da materialidade e autoria delitivas colhida perante as autoridades policiais e em juízo, corroborada inclusive pelo depoimento dos agentes policiais que atenderam a ocorrência e afirmaram que as lesões existentes no rosto e braço da vítima eram visíveis, comprovadas também pelo laudo pericial (Id. 269619275). Além de ter afirmado eu a vítima declarou que havia sofrido ofensas verbais pelo filho, sendo inclusive confirmado pelas declarações da vítima em juízo.

Cumpre ressaltar que, na seara dos crimes praticados em contexto de violência de gênero e doméstica, a palavra da vítima assume especial relevância, devendo ser aferida segundo critérios e perspectivas diferenciadas, justamente ante o cenário de opressão psicológica e vulnerabilidade acentuada em que se encontra, não podendo olvidar que se trata da genitora do sentenciado.

Portanto, faz-se imprescindível efetuar uma análise conjunta dos meios de prova, ponderando o comportamento processual das partes e as demais circunstâncias fáticas reveladas nos autos com olhar livre de pré-conceitos e estereótipos de gênero, como recomenda o já mencionado "Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero" do CNJ (
Resolução CNJ 492/2023)
.

Destarte, diante da consistência e robustez do acervo probatório coligido, impõe-se a manutenção da condenação, conforme sentença. Não havendo que se falar em insuficiência probatória ou atipicidade da conduta.

Do regime inicial de cumprimento de pena.

Transcrevo a dosimetria aplicada na sentença:

“...Fulcrado no princípio da individualização das penas e atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da reprimenda.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são desfavoráveis, uma vez que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado no PEP n. 2000055-73.2020.811.0020, sendo que nesta etapa será utilizada a dos autos 0003557-59.2017.811.0020. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
e as
circunstâncias

do crime
são punidos pelo próprio tipo penal. As
consequências do crime
são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira,
fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes, todavia, presente a agravante de reincidência, consoante se dessume dos autos n. 0001265-67.2018.811.0020, razão pela qual redimensiono a pena intermediária para
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, pelo que fixo a reprimenda definitiva em
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

DO CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA

Na primeira fase, a
culpabilidade
revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Os
antecedentes
são desfavoráveis, uma vez que o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado no PEP n. 2000055-73.2020.811.0020, sendo que nesta etapa será utilizada a dos autos 0003557-59.2017.811.0020. A
conduta social
e a
personalidade
sem elementos nos autos para valorá-las. Os
motivos
e as
circunstâncias

do crime
são punidos pelo próprio tipo penal. As
consequências do crime
são normais à espécie, não exigindo maior reprimenda do que aquela já fixada pelo legislador. Por fim, o
comportamento da vítima
demonstra-se neutro, não requer valoração extrapenal.

Dessa maneira,
fixa-se a pena base em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 12 (doze) dias-multa.

Ausentes atenuantes, todavia, presente a agravante de reincidência, consoante se dessume dos autos n. 0001265-67.2018.811.0020, razão pela qual redimensiono a pena intermediária para
04 (quatro) meses e 02 (dois) dias de detenção e 14 (catorze) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, entrementes, presente a causa de aumento inserta no art. 141, inciso IV, do Código Penal, posto que a ofendida nasceu em 07.10.1951, pelo que aumento a reprimenda em 1/3, fixando a pena definitiva em
05 (cinco) meses, 12 (doze) dias de detenção e 19 (dezenove) dias-multa

Registre-se que, em concurso material, somam-se as penas, ainda que, de reclusão e detenção, pois ambas são penas privativas de liberdade, conforme decidido pelo Sodalício Estadual:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE SOMA DAS PENAS – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA – PENAS CORPÓREAS DA MESMA ESPÉCIE - GÊNERO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STF E DO STJ – SOMATÓRIA PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – JULGADOS DA TURMA DE CÂMARA CRIMINAIS REUNIDAS E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO. O c. STF e o c. STJ reconhecem a possibilidade de unificação das penas de reclusão e detenção, espécies do gênero de penas privativas de liberdade. (STF, RHC 118626/MS; STJ, HC 389437/ES).
A Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT pronunciou-se no sentido de que as penas de reclusão e detenção devem ser somadas para determinação do regime inicial de cumprimento da pena
(EIfNu 172401/2016). Na mesma linha: AgExPe 149461/2017 - Primeira Câmara Criminal do TJMT.” (STJ, AgExPe 16721/2018, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018).

Assim, procedo à somatória das reprimendas para fixa-las definitivamente em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de pena privativa de liberdade
.

O regime prisional inicial deve ser o semiaberto, nos termos do artigo 33, § 4º, do Código Penal.

Não cabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois o crime em apreço foi cometido com violência e grave ameaça, não cumprindo, assim, o requisito do artigo 44, inciso I, do Código Penal. Do mesmo modo, deixo de conceder a suspensão condicional da pena por ser o tempo de tal medida mais grave que a própria pena aplicada.

Considerando a pena aplicada e o regime empregado, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, na medida em que inexistem os requisitos preventivos do artigo 312 do CPP.

Isento-o do pagamento de custas e despesas processuais.

No concernente à reparação de danos (art. 387, inciso IV, do CPP), inexiste requerimento expresso.

Nos termos do artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, tem-se que o tempo de prisão provisória não alterará o regime inicial de cumprimento de pena do acusado, consignando que a detração penal será realizada oportunamente pelo juízo da execução penal.”
(Id. 269619350).

Também não merece reparo a fixação de regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, haja vista a singela motivação apresentada pelo ilustre magistrado sentenciante, a qual se harmoniza com a pacífica orientação jurisprudencial no sentido de que a reincidência constitui fundamento idôneo para o enrijecimento do regime prisional, além das circunstâncias judiciais negativas. (art. 33, §3º, do CP).

No caso vertente, o acusado ostenta duas condenações transitadas em julgado (conforme apontado na sentença), motivo pelo qual se justifica plenamente a imposição do regime prisional semiaberto, nos moldes da jurisprudência dominante.

Recurso do Ministério Público

Assiste razão ao Ministério Público em seu recurso quanto à necessidade de fixação de valor indenizatório mínimo a título de danos morais em favor da vítima.

Com efeito, restou sobejamente comprovado nos autos que a ofendida, Sra. Maria Costa Rodrigues, mãe do acusado, foi vítima de violência física e moral perpetrada pelo próprio filho em âmbito doméstico e familiar, conforme narrado na denúncia, lastreada em provas robustas colhidas na instrução criminal, tais como laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, depoimento da vítima em sede policial e das testemunhas presenciais.

Nesse contexto, tem aplicação a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp 1.643.051/MS, representativo da controvérsia repetitiva nº 983, no sentido de que:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(Tema 983)

No caso concreto, o Ministério Público formulou pedido expresso de fixação de valor indenizatório na denúncia (ID 156843152), tendo havido, ainda, prolação de sentença condenatória, atendendo aos requisitos delineados pelo STJ. Por conseguinte, merece acolhida o pleito ministerial de arbitramento de valor mínimo a título de compensação pelo dano moral sofrido pela vítima.

Ressalte-se que a indenização pelos danos morais decorrentes dos crimes praticados no âmbito da Lei Maria da Penha tem caráter dúplice, buscando não apenas ressarcir a vítima pelo sofrimento suportado, como também sancionar o comportamento do agressor e servir de prevenção à reiteração dessa espécie de violência de gênero.

Nesse sentido, a quantia a ser fixada deverá levar em consideração, além dos parâmetros doutrinários e jurisprudenciais para a quantificação dessa modalidade de dano, elementos como a capacidade econômica e circunstâncias pessoais do ofensor e da ofendida, bem como o grau da lesão perpetrada à honra, dignidade e integridade psicofísica desta última.

Com efeito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores está pacificada no sentido de que, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico, é plenamente possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais, independentemente da produção de prova específica, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese:

"Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." (Tema 983)

No referido julgamento, consignou-se que
"o dano, pois, é in re ipsa" e que "Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa."
(REsp n. 1.675.874/MS, Terceira Seção, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 28/02/2018)

Nessa ordem de ideias, em atenção à particular condição de hipervulnerabilidade da vítima, sua avançada idade e condição de mãe agredida pelo próprio filho, e considerando, por outro lado, as circunstâncias pessoais do acusado e sua reiterada conduta criminosa, condeno o réu RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES ao pagamento de indenização por danos morais no valor de dois salários mínimos vigentes em favor da ofendida.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso do Ministério Público, apenas para condenar o réu RONAN JACKSON COSTA RODRIGUES ao pagamento de dois salários mínimos vigentes, a título de indenização por danos morais em favor da vítima Maria Costa Rodrigues. No mais, mantenho a condenação e o regime inicial semiaberto fixados pelo Juízo de primeira instância, negando provimento ao recurso da defesa.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025